Tribunal: TJBA
Processo: 8027308-54.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8027308-54.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA PERPETUA SANDES PIMENTA Advogado(s): PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA. REJEITADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI Nº 11.738/2008. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. INGRESSO ANTES DA EC 41/2003. ATO APOSENTADOR FUNDAMENTADO NAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EC 41/2003. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO QUE DEVE OCORRER SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, COM REFLEXO NAS DEMAIS PARCELAS QUE TÊM O VENCIMENTO BÁSICO/SUBSÍDIO COMO BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. IRRELEVÂNCIA. PREVISÃO LEGAL DE COMPLEMENTAÇÃO DOS VALORES FALTANTES PELA UNIÃO. ILEGALIDADE EVIDENCIADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Tratando-se de ato omissivo da autoridade coatora, renovado mês a mês com a ausência de pagamento da vantagem requerida, deve ser afastada a preliminar de decadência da impetração. 2. No mais, a impetrante ingressou no serviço público em 02/05/1981, sendo-lhe garantida, na aposentação, a integralidade e paridade remuneratórias previstas na Constituição Federal de 1988, conforme regras estabelecidas pela EC 41 /03. 3. A União Federal, através da Lei nº 11.738/2008, instituiu o piso nacional dos profissionais do magistério da educação básica, que é de cumprimento obrigatório por todos os entes federados. 4. A Lei nº 11.738/2008 estabelece que a União Federal deve complementar a integralização do pagamento do piso do magistério quando o ente federativo não possuir recursos orçamentários próprios para pagar o valor fixado nacionalmente para este. 5. A Suprema Corte, ao julgar a ADI nº 4.167, sob a relatoria do Min. Joaquim Barbosa, reconheceu que o piso nacional do magistério foi considerado com base no vencimento, e não na remuneração global desses profissionais. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8027308-54.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante MARIA PERPETUA SANDES PIMENTA, e, como impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR a preliminar e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2024. Des. Jorge Barretto Relator